Tribunal: TJBA
Processo: 0030419-20.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030419-20.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VARIG LOGISTICA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO, CARLOS ARTUR RUBINOS BAHIA NETO

APELADO: ESPACO TURISMO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil. Apelação cível. Execução. Prescrição intercorrente. Paralisação do processo por prazo superior ao prazo prescricional. Ausência de impulso efetivo do exequente. Inexistência de nulidade de intimação por ausência de prejuízo. Reconhecimento de ofício da prescrição. Manutenção da sentença.

R
ecurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em contrato de abertura de crédito e fornecimento de passagens aéreas, na qual a apelante sustenta a nulidade da intimação da sentença por ter sido publicada em nome de pessoa jurídica diversa e a inexistência de inércia processual capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da intimação da sentença em razão de suposta irregularidade na publicação; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia da exequente.

III. Razões de decidir

3.O ordenamento processual adota o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282 do CPC, segundo o qual a decretação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo processual.

4.A finalidade da intimação consiste em assegurar ciência do ato processual e permitir a reação adequada da parte, razão pela qual eventual irregularidade formal não invalida o ato quando atingida essa finalidade.

5.A parte apelante demonstra inequívoca ciência da sentença e exerce plenamente o direito de recorrer, apresentando apelação com razões detalhadas, circunstância que afasta a alegação de prejuízo.

6.Os autos evidenciam que a parte também se manifestou previamente acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, exercendo regularmente o contraditório, inexistindo violação aos arts. 9º e 10 do CPC ou aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

7.A prescrição intercorrente constitui instrumento voltado à segurança jurídica e à efetivação do princípio da duração razoável do processo, incidindo quando o feito permanece paralisado por prazo superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material.

8.Considerando que a contratação e a origem do débito remontam ao ano de 2001 e que a execução foi ajuizada em 2002, aplica-se a regra de direito intertemporal do art. 2.028 do Código Civil, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002.

9.O processo permanece sem providências efetivas voltadas à satisfação do crédito por aproximadamente quatorze anos, entre manifestações ocorridas em 2005 e nova movimentação apenas em 2019, lapso muito superior ao prazo prescricional aplicável.

10.A paralisação não decorre de falha imputável ao aparato judicial, mas da ausência de diligências eficazes da credora para localização dos executados ou indicação de bens, hipótese que não se enquadra na exceção prevista na Súmula 106 do STJ.

11.Requerimentos de diligências infrutíferas para localizar o devedor ou seus bens não possuem aptidão para suspender ou interromper a prescrição intercorrente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

12.A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu no caso concreto.

13.O reconhecimento da prescrição intercorrente constitui causa de extinção da execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, não se confundindo com a extinção por abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

14.Nas hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, não há condenação em custas e honorários sucumbenciais, conforme art. 921, §5º, do CPC e entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.075.761/SC.

IV. Dispositivo e tese

15.Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0030419-20.2002.8.05.0001
, em que é apelante
MASSA FALIDA S.A. VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE

e apelados
ESPACO TURISMO LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.